Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal asseverando que o medicamento pleiteado pela autora (Omalizumabe) é Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) Grupo 1B, sendo financiado pelo Ministério da Saúde, mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e DF (Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação 002/2017), impondo a inclusão da União no polo passivo. Requer a suspensão do curso processual em razão da pendência do Tema 1234/STF e a manifestação sobre os artigos 23,II;109,I; 196;198,I a III e parágrafo primeiro, todos da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica nestes autos, e não a rediscussão das razões de julgamento, o que pretende a parte embargante.
4. No item 4 do acórdão ora embargado foi destacada a solidariedade dos entes da federação na promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde e a possibilidade de ser demandado judicialmente qualquer ente da federação, conjunta ou isoladamente, (RE 855,178/SE - Tema 793/STF) para a promoção dos atos necessários a concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, custeio de tratamento médico. No item 5 restou esclarecido que no RE 1366243 (Tema1234) discute-se a obrigatoriedade de inclusão da União constar no polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento/tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS, embora registrado na ANVISA, sendo o medicamento almejado pela autora incorporado/padronizado pelo SUS, REME-DF 2023 e RENAME-DF 2022, e registrado na ANVISA (ID 58070192).
5. No item 7 do acórdão embargado ainda restou esclarecido que, consoante informação oficial do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, o medicamento Omalizumabe, integrante do Grupo 1B do CEAF, teria sua aquisição realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do DF, com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo, informação que tampouco restou tangenciada pelo embargante recorrente réu. Demais disso, o item 6 do acórdão embargado destacou que o documento ID 58070192, de lavra do ente distrital, é esclarecedor de que a compra do medicamento em epígrafe é realizada diretamente pelo próprio Distrito Federal.
6. Não há que se falar em suspensão do curso da presente demanda, pois no Tema 1234 discute-se sobre medicamentos não incorporados/padronizados ao sistema público de saúde.
7. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. O Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.